Tribunal: TJDFT
Processo: 0716232-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716232-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA, FABIANE DOS REIS SILVA, JOAO CESAR DOS SANTOS BATISTA AGRAVADO: PAULO ROBERTO GUIMARAES LINO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Condomínio Villages Alvorada, Fabiane dos Reis Silva e João César dos Santos Batista pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, reputando comprovada a afirmada propriedade do veículo pelo agravado, deferiu pedido de penhora do aludido bem, apôs restrição de transferência por meio do sistema RENAJUD e, por fim, nomeou como depositário o próprio devedor. Em suas razões, os recorrentes sustentam que perseguem, há vários anos, o pagamento do crédito exequendo, não tendo logrado êxito, até agora, por força da ocultação de bens pelo recorrido (dentre eles o veículo penhorado, que não transferiu para seu nome, embora ostente procuração em causa própria conferindo-lhe amplos poderes a respeito do bem). Afirmam existir, portanto, risco de que, levantado o sigilo sobre o pleito, que ao fim veio a ser deferido pela decisão agravada, o recorrido oculte o veículo para frustrar a execução. Alegam que, não se cuidando de hipótese de remoção do bem para depósito público, há que ser observada a regra preferencial prevista no art. 840, § 1o, do CPC. Requerem a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que a guarda do veículo fique em poder da exequente – Fabiane dos Reis Silva. Pugnam, ao fim, que o recurso seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que podem advir aos agravantes no caso de ocultação do bem para inviabilizar a constrição judicial. Com efeito, há indícios de que o veículo teria sido ocultado maliciosamente pelo devedor, que não comunicou ao juízo ser o efetivo proprietário do bem, a despeito de constar como titular de todos os direitos a ele inerentes, por força de lavratura de procuração em causa própria (conforme relatado na decisão agravada). Além disso, revela-se provável que, ao ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha a declarar a afirmada violação ao art. 840, § 1o, do CPC, nomeando a credora indicada na petição recursal como depositária do aludido bem móvel. De fato, há reiterado entendimento jurisprudencial nesse sentido, citando-se, a título de exemplo, o acórdão no 1742097, 07119092620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, defiro a tutela de urgência recursal postulada, determinando que, no cumprimento da ordem de constrição judicial, a posse do veículo seja entregue à advogada exequente, na condição de depositária, lavrando-se o devido termo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator